Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-63.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003729-63.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDIANE BATISTA DA SILVA - CPF: 059.824.691-65 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003729-63.2021.8.11.0013

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial de Pontes e Lacerda
/MT

Recorrente(s):

Cleidiane Batista da Silva

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. FATURAS TELEFÔNICAS ENVIADAS AO MESMO ENDEREÇO DA AUTORA INFORMADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE TER HAVIDO CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, mas constatado que o endereço das faturas telefônica é o mesmo onde a autora residiu, bem como utilização por prazo superior a um ano, presume-se que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Constatada a inadimplência do consumidor a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, configura a prática de exercício regular de direito do credor e não constitui ato ilícito.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

E, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, a
fim de condenar a parte Requerente ao pagamento da inadimplência do contrato n.º 0250613782 e o débito que advém do contrato no valor de R$ 161,63 (cento e sessenta e um reais sessenta e três centavos),
devendo o valor ser atualizado com juros de 1% e correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.
”.

A autora, ora Recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito no valor de R$ 161,63 uma vez que desconhece a sua origem. Pleiteia a reforma da sentença para declarar indevido o referido valor, e, que a Recorrida seja condenada a lhe pagar indenização a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou telas de seu sistema e as faturas telefônicas da linha móvel (65)
-
99903-0336 com histórico de utilização. Verifico que o endereço que consta nas faturas telefônicas é
R BEIJA FLOR, 24 MORADA DA SERRA 78250-000 PONTES E LACERDA - MT
, conforme abaixo se vê:

Em consulta feita no Sistema PJE, no nome da Autora, verifico que no processo nº
1004882-34.2021.8.11.0013
em um registro de Boletim de Ocorrência, ela informou que o seu endereço é o mesmo da fatura telefônica, como abaixo se observa:

A primeira fatura telefônica juntada nos autos tem vencimento em 01/07/2017 e a última em 01/12/2018, ou seja, aparentemente houve utilização dos serviços pelo período de um ano e meio, sendo que na primeira fatura conta multa por atraso de pagamento na fatura de abril de 2017.

Assim, como a Autora reside ou residiu no mesmo endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, entendo que deve ser reconhecida a existência do negócio jurídico, e, em consequência a legalidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo ato ilícito é indevida indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022